Tribunal: TJSP
Processo: 2218007-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218007-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE BRASILEIRA DE BEBIDAS PREMIUM, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218007-27.2020.8.26.0000 -Voto no 17.798 - L
2
Agravo de Instrumento no 2218007-27.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Sociedade Brasileira de Bebidas Premium
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
2o Juiz: Des. Ferreira Rodrigues
Voto no 17.798
Ementa: Agravo de instrumento. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
Necessidade de apuração de fatos e não
demonstração do perigo da demora. Art. 300
do
CPC.
Tutela
de
urgência
indeferida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em processo comum de anulação de crédito
tributário, e pela qual foi indeferido o pedido de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário até o recálculo do valor devido após o expurgo daquilo
que na multa aplicada excede 100% do valor do tributo.
Concluiu a decisão agravada que a adesão a
parcelamento especial impede a rediscussão do valor do crédito tributário,
ao passo que a empresa agravante argumenta com a possibilidade de fazê-
lo e com a demonstração do direito arguido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218007-27.2020.8.26.0000 -Voto no 17.798 - L
3
Inexiste impedimento ao conhecimento do recurso.
A matéria arguida pelo agravante depende do exame de
fatos e da ponderação, tendo em vista a alegação de aplicação de multa de
caráter confiscatório.
E o excesso que vier a ser reconhecido, na eventualidade
da procedência da ação, pode ser decotado do valor do crédito tributário
sem prejuízo da validade da CDA ou do PEP.
E os pagamentos a maior, porventura reconhecidos,
poderão ser objeto de compensação como pede a própria agravante.
Nestas
condições,
inexiste
demonstração
da
probabilidade do direito e do perigo de aguardar-se o julgamento de mérito,
o que desautoriza a pretensão cautelar - art. 300 do CPC.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator